Tribunal: TJBA
Processo: 8100803-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100803-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JAILTON SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REVISADA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. APREENSÃO DO VEÍCULO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8100803-02.2021.8.05.0001, em que é apelante o BANCO J. SAFRA S.A e em que é apelado JAILTON SANTANA DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça